Tribunal: STF
Processo: ARE 1530653
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-06
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO MUNICIPAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CORREÇÃO DE CATARATA). CARÁTER DE URGÊNCIA COMO FATOR DA ATRIBUIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 15).



    2. Nas razões do recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, assevera-se que a distinção da atribuição de promoção do tratamento entre Estado e Município depende da existência de caráter de urgência do procedimento, situação somente na qual plausível a determinação de custeio e realização pelo ente estadual, nos termos da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.941, de 2022. 



    2.1 Argumenta-se devida a realização pelo Município de residência da parte recorrente por se tratar de procedimento programável ou eletivo. Faz referência ao direcionamento da responsabilidade prevista no Tema RG nº 793 e no financiamento recebido pelos Municípios nos termos dos arts. 173 e 174 da Portaria de Consolidação nº 6, de 2017 (e-doc. 17).



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Pelo acórdão recorrido se aplicou corretamente o Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, no tocante à solidariedade havida entre os entes administrativos na promoção da saúde. 



    5. É certo que tanto aquele precedente vinculante quanto o recente Tema RG nº 1.234 — inaplicável ao caso por não se tratar de medicamento ou procedimento não incorporado ao SUS — preveem o direcionamento judicial da atribuição do ente federativo responsável pelo custeio de medicamento ou procedimentos. 



    6. Entretanto, a parte recorrente faz referência, apenas, ao caráter urgencial (ou não) do tratamento, consistente da falcoemusificação ocular, para tratamento de “catarata”. 



    7. Esse debate, além de incompreendido no Tema RG nº 793, tampouco fora objeto do acórdão recorrido, tendo a parte recorrente deixado de instar a Corte julgadora local a respeito. Daí, incidem os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in litteris:



    E. 282: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."



    E. 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento."



    8. Não o bastante, a interpretação de deliberações ou portarias refoge ao âmbito de devolução do recurso extraordinário, restrito a questões de violação constitucional direta e não reflexa. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator